Tribunal: TJDFT
Processo: 0763882-11.2019.8.07.0016
Órgão julgador: ALMIR ANDRADE DE FREITAS
Órgão colegiado: SEGUNDA TURMA RECURSAL
Data de julgamento: 2020-09-01
Data de publicação: 2020-09-11

Ementa:
JUIZADO ESPECIAL CÍVEL. CIVIL E PROCESSUAL CIVIL. PRELIMINAR DE CERCEAMENTO DE DEFESA ACOLHIDA. JULGAMENTO ANTECIPADO DA LIDE. AUSÊNCIA DE ANÁLISE DO PEDIDO DE PROVA ORAL. RECURSO CONHECIDO. PRELIMINAR ACOLHIDA E PROVIDO.
I. Trata-se de recurso inominado interposto pela parte ré em face da sentença que julgou procedente em parte o pedido para a condenar a pagar a quantia de R$4.000,00, a título de indenização por danos morais, corrigido monetariamente pelo INPC e acrescido de juros de mora de 1% ao mês a partir da citação e danos materiais no valor de R$156,16 que deverá ser atualizado monetariamente desde o seu desembolso, acrescido de juros de mora de 1% a partir da citação. Em seu recurso a parte recorrente suscita preliminar de cerceamento de defesa ao argumento de que não foi oportunizada à recorrente a oitiva das testemunhas arroladas na contestação. No mérito, em apertada síntese, defende que a dinâmica dos fatos se mostra diferente do narrado pela parte autora, que teria culpa exclusiva pelo dano causado.
II. Recurso próprio, tempestivo e dispensado de preparo ante pedido formulado de concessão da gratuidade de justiça. Contrarrazões apresentadas (ID 17712641).
III. Resta incontroverso que a parte recorrida foi atacada pelo animal de estimação da parte recorrente, o que pode ser observado pelos documentos juntados na inicial e ausência de impugnação específica, hipótese em que, nos termos do art. 936 do Código Civil, a parte recorrente deverá ressarcir o dano causado por seu animal, a não ser que prove que este ocorreu por culpa da vítima ou força maior.
IV. É neste sentido que a parte ré, em sua defesa, pugnou pela oitiva de 2 testemunhas que confirmariam a sua tese de que o incidente teria ocorrido por culpa da vítima, o que afastaria o dever de indenizar.
V. Com efeito, a sentença, ao proceder o julgamento antecipado da lide, sem ouvir as testemunhas arroladas, concluindo pela ausência de prova de motivo de forma maior ou culpa da vítima pelo ataque, padece de vício, pois cerceou o direito de defesa da parte recorrente.
VI. Recurso conhecido, preliminar de cerceamento de defesa acolhida e provido para anular a sentença e determinar a oitiva das testemunhas arroladas pela defesa. Sem condenação em custas e honorários por ausente recorrente vencido (art. 55 da Lei 9.099/95).

VI. A súmula de julgamento servirá de acórdão, consoante disposto no artigo 46 da Lei no 9.099/95.